Tribunal: TJDFT
Processo: 0747799-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR RETENÇÃO DE BEM IMÓVEL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSE DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. GASTOS. COMPROVAÇÕES. INEXISTÊNCIAS. RETENÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.219 E 1.220, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. PANDEMIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.010/2020. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. INEXISTÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A indenização decorrente da realização de benfeitorias necessárias e úteis e a retenção do bem, pelo valor das mesmas, somente são direitos do possuidor de boa-fé, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, ou seja, daquele que desconhece vício ou obstáculo ao exercício da sua posse ou ostenta justo título e “as circunstâncias façam presumir que não ignora que possui indevidamente” a coisa, ante a presunção relativa do justo título, de acordo com os arts. 1.201 e 1.202, ambos deste Código.
2. Inexistindo direito de retenção de bem imóvel, a fim de ensejar indenização por benfeitorias necessárias e úteis, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, apesar da continuidade da pandemia global, a desocupação do imóvel não pode sofrer obstáculo por esta razão, pois o regramento inserto no art. 9o da Lei n. 14.010/2020 somente impediu a concessão de “liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo” até o dia 30/10/2020.
3. Inexistindo comprovação de posse de boa-fé e do pagamento de benfeitorias necessárias e úteis, bem como de que a possuidora ficará desamparada por falta de recursos para adimplir um aluguel, inexistirá probabilidade de direito e o risco de dano grave ensejadores do deferimento da antecipação de tutela, cujo fim seja assegurar o direito de retenção do bem até o pagamento por estas benfeitorias, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
4. Agravo conhecido e desprovido.